Tribunal: TCU
Processo: 025.026/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7947/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 025.026/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Tarso Santos Pereira (XXX.240.632-XX); Carolainne Carolina de Andrade (XXX.383.237-XX); Cristian Ferreira da Silva (XXX.668.374-XX); Eliabe Rodrigues da Silva (XXX.723.847-XX); Gabriel Marques da Silva (XXX.181.258-XX); Igor Amoedo Pinheiro da Costa (XXX.296.952-XX); Lucas Goncalves Dias de Oliveira (XXX.635.767-XX); Matheus Goncalves Silva (XXX.079.517-XX); Pablo da Silva Miranda (XXX.722.437-XX); Renir dos Santos Fernandes da Rocha (XXX.517.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.